Tribunal: STF
Processo: ARE 1416558
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, conforme parecer da Contadoria Judicial anexado ao evento nº 42, que passa a fazer parte integrante deste julgado, no sentido de que: “A parte autora é titular de aposentadoria por tempo de serviço, NB 42/072.288.581-4, concedido com DIB em 01/11/1980, RMI de Cr$ 17.784,00 e revisto pelo art. 58 do ADCT na quantidade de 7,41 salários mínimos. Trata-se de ação que tem por objeto a revisão da renda mensal do benefício supracitado, por ocasião da elevação do teto máximo de contribuição decorrente das Emendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/03. Cumpre ressaltar que o benefício fora concedido em momento anterior à promulgação da CF/88, observando o regramento vigente à época, nos termos do art. 40 do Decreto nº 83.080/79, conforme transcrito abaixo: Art. 40. O cálculo da renda mensal do benefício de prestação continuada obedece às normas seguintes: I – se o salário-de-benefício, apurado na forma da Seção I, é igual ou inferior a 10 (dez) vezes a maior unidade salarial (artigo 430) do País, o cálculo da renda mensal é feita na forma do artigo 41 e seus parágrafos; II – se é superior a 10 (dez) vezes a maior unidade-salarial do País, o salário-de-benefício deve ser dividido em duas partes, a primeira igual àquele valor e a segunda igual ao valor excedente, procedendo-se da forma seguinte: a) a primeira parte é utilizada para o cálculo da parcela básica da renda mensal, na forma do artigo 41 e seus parágrafos; b) à segunda parte é utilizada, até o máximo de 80% (oitenta por cento) do seu valor, para o cálculo da parcela adicional de renda mensal, multiplicando-se o valor dessa parte por tantos 1/30 (um trinta avos) quantos sejam os grupos de 12 (doze) contribuições, consecutivas ou não, acima de 10 (dez) vezes a maior unidadesalarial ( artigo 430) do País; c – a renda mensal do benefício é a soma da parcela básica (letra “a”) com a parcela adicional (letra “b”). Conforme se observa, na metodologia de cálculo do benefício, a parcela adicional (excedente), era parte integrante da segunda parcela, à qual era aplicado um coeficiente igual a tantos 1/30 avos quantos fossem os grupos de 12 contribuições acima de 10 vezes a maior unidade-salarial, sendo respeitado o limite máximo de 80% do valor dessa parcela. Tais benefícios foram revistos nos termos do art. 58 do ADCT, quando tiveram a renda mensal de abr./ 1989 atualizada pela equivalência à quantidade de salários mínimos na data da concessão. Equivalência está mantida até dezembro/1991. A partir de então a Previdência efetuou os reajustamentos dos benefícios de acordo com os ditames do art. 41 da Lei nº 8.213/91, todavia, mantida até então a equivalência ao salário mínimo, aplicada por força do art. 58 do ADCT, independente do teto máximo então vigente. Dessa maneira, ao evoluirmos a RMI de Cr$ 17.784,00, observada a revisão pelo art. 58 do ADCT (7,41 salários mínimos), não identificamos limitação da renda mensal em junho/1998, tampouco em junho/2003. Nas referidas datas, as rendas resultaram em R$ 801,34 e R$ 1.248,29 respectivamente inferiores, portanto, aos tetos em momento anterior ao advento das Emendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/03 (R$ 1.081,50 e R$ 1.869,34 respectivamente).” Posto isso, verificado que não houve limitação do valor da RMI ao teto vigente na DIB do benefício, com fulcro no artigo 46, da Lei n. 9.099/95, combinado com o artigo 1º, da Lei n. 10.259/01, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente